Tribunal: TJPA
Processo: 0028582-48.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028582-48.2016.8.14.0401

APELANTE: CASSIO WASHINGTON DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNINIMIDADE.

1.
O apelante responder pelo crime de constrangimento ilegal em concurso material com o crime de lesão corporal, não havendo que se falar em concurso formal, pois há determinação expressa do legislação nos termos do § 2º do art. 146, que constituindo a violência elementar do crime de constrangimento ilegal e sendo punida autonomamente as lesões dela decorrentes, na unificação das penas aplica-se o instituto do concurso material e não o concurso formal.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sétimo dia e finalizada aos catorze dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
CASSIO WASHINGTON DE ARAUJO,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Juiz de Direito da Vara criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, pela prática do delito tipificado artigo nas sanções dos artigos 146, §1º, 129, caput, e 69, do Código Penal.

Narra a denúncia
, ao ID 6327252, que no dia 01.12.2016, por volta das 14h40min, na Av. Portugal, praça Pedro I, no Bairro de Campinas, nesta capital, o denunciado acima qualificado, com auxílio de um terçado, manteve a vítima JENIFER CAROLINE CONCEIÇÃO DAS NEVES, em cárcere privado por aproximadamente 01h30min.

A vítima estava trabalhando na barraca de lanche de sua propriedade, localizada em frente à Praça Dom Pedro I, onde foi abordada pelo denunciado que estava munido de um terçado, puxando pelos seus cabelos e, a levou para área interna de uma loja de tecidos. Após a negociação feita por uma hora e meia, o denunciado pôs o terçado no pescoço da vítima, sendo que o mesmo já havia deferido vários cortes no braço e na mão da mesma fazendo com o que o SD/PM SCOTT disparasse uma arma Taser (nº S/N: 19 008810, cartucho H08-1243484) contra o denunciado.

Segundo o condutor RONES LOPES RIBEIRO, que estava de serviço no patrulhamento ciclístico 1º CA 2º Batalhão, em companhia do SD/PM CLARICI, na praça Dom Pedro I, quando visualizaram um tumulto, o qual a genitora do denunciado estava tentando tirar de suas mãos um terçado, porém, o denunciado ao ver os Policias Militares empreendeu fuga com à tentativa de lesionar populares que estavam em via pública, a guarnição foi realizar a contenção do mesmo, o qual conseguiu atravessar a Av. Portugal, onde o acusado fez de refém a vítima, a qual trabalhava em uma barraca de lanche, onde o mesma puxou a vítima pelo cabelo e a levou para dentro de uma loja de tecidos, com isso os militares solicitaram apoio e, com a chegada deste foi iniciada a negociação, após uma hora e meia o denunciado colocou o terçado no pescoço da vítima, com isso o SD/PM SCOTT disparou a arma Taser, onde o denunciado foi contido e apresentado na delegacia.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio dos depoimentos da vítima, das testemunhas e no interrogatório do denunciado, que confessou o crime.

A Denúncia foi recebida em 19.12.2016.

O feito foi sentenciado em 27.11.2019.

Em

razões recursais,
ao ID 6327388, requer a defesa, requer que seja considerado o concurso formal, em detrimento do concurso material de crimes, aplicando assim a exasperação da pena.

Em

contrarrazões
, ao ID 6327388, o RMP de 1º grau, manifesta-se para que
SEJA NEGADO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, interposto.

Nesta Instância Superior
, o 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
LUIZ

CÉSAR TAVARES BIBAS
, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do recurso de apelação interposto pelo réu.

É o relatório. Sem revisão.

Incluído na pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

Alega o apelante que está recebendo uma reprimenda maior que a devida pois deveria ser a aplicado o aumento do concurso formal (art. 70, do CPB) alegando haver unidade de desígnios para o crime, praticando com uma só ação, dois crimes.

Pugna, assim, pela reforma da pena afastando o concurso material..

Este argumento
não merece prosperar
.

Vê-se que o magistrado já aplicou ao apelante pena mais benéfica quando desclassificou o delito da peça acusatória de cárcere privado para constrangimento ilegal, no entanto, olvida-se o Apelante, que o próprio dispositivo do art. 146, do Código Penal, em seu § 2º, determina que seja aplicado o concurso material. Vejamos:

Constrangimento ilegal

Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Aumento de pena

§ 1º - As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem mais de três pessoas, ou há emprego de armas.

§ 2º - Além das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à violência.
- Grifei

Desta forma, não há que se falar em concurso material se a própria legislação prevê que deve ser aplicada a somatória da pena correspondente à violência.

Assim ensina Cleber Masson (2018, p. 641, Ed. Método):

“Concurso material obrigatório (an. 146, § 2º): O agente que, com violência constrange ilegalmente a vítima, vindo a fêri-la, deve responder pelo constrangimento ilegal (simples ou agravado, conforme o caso), em concurso material com o crime resultante da violência (lesão corporal leve, grave ou gravíssima, tentativa de homicídio etc.).”

Assim, é pacífico o entendimento jurisprudencial nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ABSOLVIÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Omissis
.

2. O objeto do crime do art. 146 do CP é a proteção da liberdade pessoal, seja ela física ou psíquica. Assim, afetada a capacidade de autodeterminação da vontade e da ação da vítima, configurado está o delito.

2.1 Comprovado que da violência resultou ofensa à integridade física da vítima (lesão corporal descrita no laudo de exame de corpo de delito), deve assim, de acordo com o § 2º do art. 146 do CP, o apelante responder pelo crime de constrangimento ilegal em concurso material com o crime de lesão corporal.

3.
Nos termos do § 2º do art. 146, constituindo a violência elementar do crime de constrangimento ilegal e sendo punida autonomamente as lesões dela decorrentes, na unificação das penas aplica-se o instituto do concurso material e não o concurso formal, como pleiteado pela Defesa.

4. Recurso conhecido e improvido.

(Acórdão 1106860, 20161510064980APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/6/2018, publicado no DJE: 4/7/2018. Pág.: 147/190)
- Grifei

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, acompanhando o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/03/2022